Tribunal: STF
Processo: HC 200011
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Sonegação fiscal. 3. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça já impugnado por recurso ordinário neste Tribunal. Reiteração da inconformidade. 4. A indicação de ilegalidades referentes à sistemática de reavaliação nonagesimal da necessidade da prisão preventiva, a cargo do juízo processante (art. 316, parágrafo único, do CPP), não pode ser inserida em writ em que se aponta como coator ato do Superior Tribunal de Justiça. 5. Habeas corpus não conhecido. 6. Agravo regimental desprovido.